Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704130-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCO ANTONIO RIBEIRO VIANNA DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0064358-29.2005.8.07.0001 - id 112486580) que indeferiu a reiteração de consulta ao Infojud. Afirma que transcorreu tempo suficiente para a renovação da pesquisa. Pede a liminar. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. I. Brasília, 23.02.22. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator